Tribunal: TJMT
Processo: 0005852-31.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005852-31.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0012-64 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (APELADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SOJA – PRODUTO DEPOSITADO EM ARMAZÉM E OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADO POR TERCEIRO – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR A MAIOR RECEBIDO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que não houve o cumprimento integral da obrigação, restando pendente de entrega parte do produto adquirido e pago pela empresa Recorrente, objeto de busca e apreensão por terceiro, de rigor a obrigação do Apelado em realizar a restituição do referido valor recebido a maior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0005852-31.2010.8.11.0015

APELANTE:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO:

AMELIO ZANINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 0005852-31.2010.8.11.0015, ajuizada em face de AMELIO ZANINI, julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz que “
resta evidente que a Apelante realizou a compra e pagamento por um produto, o qual não recebeu na integralidade”,
haja vista que
“dos 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) negociados pelas partes, o volume de 47.724 kg (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro quilogramas) de soja foi objeto de Busca e Apreensão e retirado por terceiros
”.

Cita que “
a realização do pagamento após a realização da Busca e apreensão se deu, por questões técnicas, veja, a Apelante é uma grande empresa, de forma que todos os pagamentos são programados com antecedência e enviados em lote para o sistema do banco
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a procedência do pleito inicial.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 287898883.

Inexitosa a tentativa de composição das partes realizada perante o Núcleo de Conciliação de Segundo Grau.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
0005852-31.2010.8.11.0015, ajuizada em face de AMELIO ZANINI, julgou improcedente o pedido.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, o julgador singular reconheceu que as partes celebraram a compra e venda de 120.000 quilos de soja em grãos, tendo o Apelado emitido duas notas fiscais de venda de 60 mil quilos de soja em grãos nos dias 14/04/2009 e 14/05/2009, bem como a ocorrência dos respectivos pagamentos pela Apelante nos dias 16/04/2009 e 14/05/2009, consoante documentos comprobatórios juntados aos autos.

Outrossim, é incontroversa a realização de busca e apreensão realizada por terceiro, visto que “
nos dias 15/05/2009 e 08/07/2009 foram apreendidos e removidos, no armazém da empresa Ovetril, aproximadamente 452 mil quilos de soja em grãos, depositadas em nome de Domingos Farias, Ivanir Aldete Moreno Farias, Amélio Zanine e Marcos Roberto Cavichiolli, em razão da ordem proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Curitiba/PR, nos autos de execução de Título Extrajudicial no 638/09 (atual no 0029484-27.2009.8.16.0001)
”.

Inobstante, a pretensão de cobrança/ressarcimento do saldo devedor em aberto apresentada na exordial (47.724 kg de soja) foi julgada improcedente ao argumento de que o produto comercializado pelas partes não teria sido objeto da constrição, uma vez que “
não é nem crível que a requerente, empresa especializada em armazenamento de grãos, tenha efetuado a compra e venda de produtos armazenados em seu próprio estabelecimento, efetuado o pagamento e não tenha realizado a transferência formal do produto para seu nome (120 mil quilos de soja), bem como, após ter ocorrido a apreensão do referido produto, tenha feito, sem qualquer interpelação ao devedor (do produto), o pagamento do preço; ou mesmo ter tentado defender seu direito diretamente nos autos da execução
”.

Ocorre que a eventual falta de diligência da empresa Apelante em realizar imediatamente a transferência formal do produto para seu nome ou defender seu direito diretamente nos autos da execução, bem como efetuar o pagamento do produto um dia após sua apreensão, não constitui óbice para que venha a discutir seu direito em ação ordinária, notadamente quando os eventos de compra e venda, pagamento e apreensão dos grãos ocorreram em um curto intervalo de tempo.

Anota-se que, em contestação, o Apelado afirmou que no ano de 2009 depositou um total de 605.299,99 (seiscentos e cinco mil duzentos e noventa e nove virgula noventa e nove) quilos de soja, o que corresponda a 10.088,33 (dez mil e oitenta e oito virgula trinta e três) sacas de soja de 60kg cada, padrão comercial, nos armazéns da empresa Ovetril Oleos Vegetais Ltda.

Desse total, o Apelado alegou que vendera para a Apelante o total de 472.881(quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e um quilos) de soja, o que corresponde a 7.881,35 (sete mil oitocentos e oitenta e um virgula trinta e cinco) sacas de soja de 60Kg, em três oportunidades diferentes, quais sejam: (i) primeira venda no mês de abril de 2009, num total de 1000 (mil) sacas de soja de 60kg, com pagamento no dia 16/04/20; (ii) segunda venda em maio de 2009, num total de 1000 (mil) sacas de soja de 60kg, com pagamento no dia 14/05/2009 e (iii) terceira venda de 5.881,35 (cinco mil oitocentos e oitenta e uma virgula trinta e cinco) sacas de soja de 60kg, com pagamento previsto para 25/05/2009, e que não ocorrera em virtude da ocorrência de busca e apreensão.

Como se vê, segundo a narrativa, o arresto teria incidido sobre essa última venda, e não sobre os 120.000kg referente às duas primeiras.

Entretanto, os
tickets eletrônicos
juntados na peça defensiva indicam que o Recorrido, em verdade, depositou uma quantidade total de 412.881kg (quatrocentos e doze mil e oitocentos e oitenta e um quiloqramas) de soja no armazém acima mencionado.

Assim, ganha verossimilhança a versão apresentada pela Recorrente na subsequente impugnação à contestação, e que ora reproduzo:

“
O que de fato houve foi que o requerido depositou uma quantidade total de 412.881Kg (quatrocentos e doze mil e oitocentos e oitenta e um quilogramas) de soja, no armazém da requerente. Em 14/04/2009 a requerente comprou a quantidade de 60.000Kg (sessenta mil quilogramas) de soja, conforme nota fiscal n.° 177 (fl. 35). Portanto, restou um saldo de 352.881Kg (trezentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos e oitenta e um quiloqramas) de sola. Assim, o requerido pretendendo vender para a requerente o saldo disponível, as partes fixaram o produto em 08/05/2009, conforme às fl. 99 dos autos. Dessa forma, em 14/05/2009, a requerente adquiriu mais 60.000Kg (sessenta mil quilogramas) de soja.

Acontece que, conforme já comprovado, no mesmo dia 14/05/2009, restou apreendida soja em nome do requerido. Assim, em 15/05/2009, a requerente estornou (cancelou) a fixação do preço do produto, conforme relatório anexo. E em 08/07/2009, conforme também já comprovado, foi apreendido mais produtos em nome do requerido, inclusive a quantidade de 47.724 (quarenta e sete mil e setecentos e vinte e quatro quilogramas) de soja já pertencente à requerente, em razão da aquisição de 60.000Kg (sessenta mil quilogramas) em 14/05/2009
”.

Para além disso, verifica-se que a sentença de procedência proferida nos Embargos de Terceiro opostos pelo Apelado para questionar a busca e apreensão realizada (n. 0029487-79.2009.8.11.0001) foi reformada em sede de julgamento de recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decisão transitada em julgado em 14/05/2025, confirmando a perda da quantidade de 47.724 kg (quarenta e sete mil e setecentos e vinte e quatro quilogramas) de soja adquirida pela Recorrente.

Nesse cenário, considerando que não houve o cumprimento integral da obrigação, restando pendente de entrega parte do produto adquirido e pago pela empresa Recorrente

47.724 kg (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro quilogramas) de soja, equivalente a R$ 29.975,38 (vinte e nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda, objeto de busca e apreensão por terceiro, de rigor a obrigação do Apelado em realizar a restituição do referido valor recebido a maior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Apelado ao pagamento da quantia de R$ 29.975,38 (vinte e nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, passando a incidir apenas a taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025